Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-74.2017.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DAS DESPESAS DO ALIMENTADO. FATOS SUPERVENIENTES AO ESTABELECIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

1. Na ação revisional de alimentos deve ser analisado se houve a comprovação dos fatos supervenientes ao estabelecimento dos alimentos que tenham ocasionado piora na situação financeira do alimentante, circunstância apta a autorizar a alteração do valor dos alimentos fixados assim como ponderar a necessidade de quem recebe e a possibilidade financeira de quem paga.

2. A fixação do quantum deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.

3. Recurso não provido.